Tribunal: TJES
Processo: 0009356-56.2015.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bem de Família (Voluntário)
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009356-56.2015.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SIDNEI LIZARDO DA SILVA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO QUANTO AO SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA DE REPERCUSSÃO GENERAL / IRDR. JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO INOMINADO JÁ REALIZADO EM CONSONÂNCIA COM A TESE VINCULANTE. PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE QUANTO À SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando ao reexame de matéria já decidida.

Inexistência de omissão quanto ao pedido de sobrestamento, uma vez que o acórdão embargado enfrentou o mérito da demanda em total convergência com o entendimento fixado em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) e teses de Tribunais Superiores.

A suspensão do processo (fls. 165) após o julgamento do Recurso Inominado (fls. 159) revela-se inócua quando a prestação jurisdicional já entregue reflete a pacificação da matéria jurídica, privilegiando-se a celeridade processual e a segurança jurídica.

Verificada a ausência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.

Embargos conhecidos e rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
0009356-56.2015.8.08.0014

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
SIDNEI LIZARDO DA SILVA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
alegando omissão quanto ao sobrestamento do feito.

Compulsando detidamente os autos, agora virtualizados, observa-se que o
Recurso Inominado já foi objeto de julgamento definitivo por esta Turma em 05/12/2016 (conforme cópia do acórdão físico de fls. 159)
, tendo sido mantida a sentença de procedência.

A decisão de suspensão (fls. 165), invocada pelo embargante, sobreveio apenas
após
o exaurimento da jurisdição desta Turma Recursal no caso concreto.

Não há omissão a sanar. A tentativa de aplicar sobrestamento a um processo já julgado viola a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica. A pacificação da matéria em sede de IRDR apenas reforça o acerto da decisão proferida em 2016.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos e
REJEITO-OS
, mantendo hígido o acórdão de fls. 159, devendo a Secretaria certificar o trânsito em julgado e baixar os autos à origem para execução.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)